Tribunal: STF
Processo: MS 38177
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19. APROVAÇÃO DA QUEBRA DE SIGILOS TELEFÔNICO, FISCAL, BANCÁRIO E TELEMÁTICO DO IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por ML8 Serviços de Apoio Administrativo EIRELI, em 23.8.2021, contra “ato coator do PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – CPI DA PANDEMIA, Senador Omar Aziz (…), para garantir o direito líquido e certo do impetrante de afastar os efeitos do Requerimento n. 1.314/2021” (sic), pelo qual teria sido aprovada a quebra de seus sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático (fl. 2, e-doc. 1).



O caso



    2. A impetrante apresentou-se como “pessoa jurídica de direito privado que tem como objeto social a prestação de serviços de apoio administrativo, prestação de serviços para empresas de pesquisa e informações, prestação de serviços de intermediação financeira e agenciamento de serviços e negócios financeiros e tratamento de dados e serviços de internet”. (fl. 3, e-doc. 1).



    Narrou na inicial que, em 9.12.2020, “a impetrante firmou com a Precisa Medicamentos instrumento particular de mútuo, onde emprestava o valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) com vencimento em 10 de janeiro de 2021. 



    Considerando o título oneroso daquele instrumento, seria acrescido ao valor a atualização monetária calculada com base no CDI + 1% (um por cento) por cento calculados a partir da assinatura do contrato até sua efetiva liquidação, e multa de 5% (cinco por cento) ao mês sobre o saldo devedor, acrescidos de custas e honorários advocatícios. 



    Ocorre que, no dia do vencimento, qual seja, a data de 10 de janeiro de 2021, a empresa Precisa Medicamentos se quedou inerte ao pagamento. 



    Diante disto, em 15 de janeiro de 2021, foi encaminhada notificação extrajudicial a Precisa Medicamentos constituindo-a em mora, conforme comprova documento anexo. 



    Após tratativas, a Precisa Medicamentos efetuou um primeiro pagamento referente ao valor principal, qual seja, R$500.000,00 (quinhentos mil reais), no dia 10/02/2021, e, ainda, um segundo pagamento referente aos juros, multas, custas e honorários advocatícios, no valor de R$ 121.740,00 (cento e vinte um mil, setecentos e quarenta reais), em 23/03/2021 (…).



    Este é o único relacionamento que existiu entre a empresa Impetrante e a empresa Precisa Medicamentos, um contrato de mútuo, adimplido com atraso, tendo sido pago em duas parcelas, uma, referente ao valor principal e, outra, referente aos demais encargos e custos, conforme entabulado entre as partes no contrato de mútuo”. (fls. 5-7, e-doc. 1)



    Alegou que, “no dia 19.8.2021, foram aprovados [pela Comissão Parlamentar de Inquérito] nada mais que 180 requerimentos, dentre os quais o Requerimento nº 1.314/2021”, no qual o Senador Renan Calheiros pleiteava a quebra e transferência dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático da impetrante, desde o ano de 2018.



    Sustentou a impetrante “que diferentemente do alegado, … não tem ‘grande correlação – comercial, bancária e fiscal – com a empresa Precisa – Comercialização de Medicamentos Ltda. (bem como suas filiais e coligadas), seus sócios, em especial FRANCISCO EMERSON MAXIMIANO’, uma vez que a existência de dois simples depósitos da empresa Precisa Medicamentos … por meio de um contrato de mútuo, salvo melhor juízo, não é argumento apto a justificar tamanha invasão [de] privacidade”. (fl. 9, e-doc. 1) 



    Afirmou ausência de “fundamentação adequada que indique a necessidade objetiva da adoção de medida extrema”, pelo que “resta[ria] evidente, cristalino, o vício e a abusividade na aprovação de requerimento de quebra de sigilos telefônicos, fiscal, bancário e telemático (desde o ano de 2018)”. (fl. 10, e-doc. 1). 



    Ressaltou que “a própria data de abertura da empresa [10.2.2020] demonstra[ria] que a aprovação da quebra dos sigilos telefônicos, fiscal, bancário e telemático [seria] viciada e inconstitucional, evidenciando a ausência de fundamentação apta a justificá-la e a ineficácia da medida”.  (fl. 13, e-doc. 1)



    Anotou que “sequer é investigada pela dita Comissão e sua representante sequer foi oficiada a esclarecer os fatos”. (fl.16, e-doc. 1)



    Asseverou que a medida impugnada seria desproporcional e “ultrapassa a finalidade precípua da Comissão Parlamentar de Inquérito que é a coleta de provas acerca de ilicitudes sobre ‘fato determinado’ para a entrega de suas conclusões ao Judiciário”.  (fl. 16, e-doc. 1)



    Ponderou que “basta[ria] um simples ofício para que se trouxesse a luz o contrato de mútuo havido entre as partes e se esclarecesse o imbróglio, sendo completamente desnecessária a quebra dos sigilos telefônico, bancário, fiscal e telemático da impetrante” (fl. 18, e-doc. 1)



    Enfatizou que “a quebra dos sigilos telefônico, bancário, fiscal e telemático, irá fadar a empresa à falência por insegurança de seus clientes que certamente irão se afastar da mesma em face de suas informações sigilosas serem expostas por um equívoco [da] CPI” (fl. 21, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do acima exposto, requer-se a Vossa Excelência: 



    a) A concessão da Liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão dos efeitos do requerimento 1314/2021, aprovado pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia, na sessão realizada no dia 19/08/2021, que determinou a quebra dos sigilos telefônicos, bancário, fiscal e telemático da Impetrante. 



    b) Ainda, requer-se a Vossa Excelência a concessão de liminar, inaudita altera pars, para determinar que a Comissão Parlamentar de Inquérito se abstenha de utilizar ou divulgar toda e qualquer informação, documento, etc, decorrente de quebras efetuadas anteriormente a concessão desta liminar neste mandamus. 



    c) No mérito, com fundamento no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e no art. 1º da Lei n.º 12.016/2009, requer-se seja o presente Mandado de Segurança julgado totalmente procedente confirmando-se as liminares deferidas, com a consequente declaração de nulidade do requerimento 1314/2021, aprovado pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia, na sessão de 19/08/2021, cancelando a quebra de sigilos telefônicos, bancários, fiscal e telemático da Impetrante.



    d) Por derradeiro, requer-se, a notificação do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia, para que tome ciência da documentação acostada e preste informações no prazo legal”. (fls. 23-24, e-doc. 1).



    3. Em 24.8.2021, requisitei informações à autoridade impetrada que as apresentou, postulando a denegação da segurança (e-doc. 17).



    4. Em 30.8.2021, indeferi a liminar, realçando a confidencialidade dos documentos provenientes da quebra dos sigilos telefônico e telemático, determinei a intimação da Advocacia-Geral da União e, na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 21).



    5. Em 2.9.2021, a impetrante interpôs agravo regimental contra o indeferimento da liminar (e-doc. 26).



    6. Em 22.9.2021, a autoridade impetrada apresentou contrarrazões (e-doc. 31). 



    7. Em 15.10.2021, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “concessão parcial da segurança, tão somente para que a quebra fique restrita ao período posterior a 20 de março de 2020, assim como para determinar a manutenção de sigilo de dados que sejam alheios ao objeto da investigação realizada pela comissão parlamentar de inquérito” (e-doc. 36).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    9. Como assentado na decisão de indeferimento da liminar, na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, a instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito há de atender, necessariamente, a três exigências definidas, expressamente, no § 3º do art. 58 da Constituição da República: a) subscrição do requerimento de constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito por, no mínimo, 1/3 dos membros da Casa legislativa; b) indicação de fato determinado a ser objeto da apuração legislativa; c) temporariedade da comissão parlamentar de inquérito (nesse sentido também o Mandado de Segurança n. 26.441, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário DJe 17.12.2009).



    É incontroversa, na espécie, a regularidade formal da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada conforme os Requerimentos n. 1.371 e n. 1.372, ambos de 2021, em cumprimento à medida liminar ratificada pelo Plenário deste Supremo Tribunal no Mandado de Segurança n. 37.760, para “apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados” (MS n. 37.760 MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Pleno, DJe 15.4.2021).



    10. Na presente ação, limitou-se a impetrante a apontar pretensas ilegalidades na aprovação do Requerimento n. 1.314/2021, pelo qual se autorizou a quebra dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático da impetrante desde 2018.



    11. No § 3º do art. 58 da Constituição da República é assegurado às Comissões Parlamentares de Inquérito poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas do Congresso Nacional, para a apuração de fato determinado e por prazo certo:



    “ Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. (…)



    § 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores”.



    No mesmo sentido, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal se dispõe:



    “Art. 148. No exercício das suas atribuições, a comissão parlamentar de inquérito terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, facultada a realização de diligências que julgar necessárias, podendo convocar Ministros de Estado, tomar o depoimento de qualquer autoridade, inquirir testemunhas, sob compromisso, ouvir indiciados, requisitar de órgão público informações ou documentos de qualquer natureza, bem como requerer ao Tribunal de Contas da União a realização de inspeções e auditorias que entender necessárias”.



    Por expressa autorização constitucional, a Comissão Parlamentar de Inquérito, legalmente formalizada, dispõe de poderes para determinar, entre outras medidas, a quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático, conferidas às autoridades judiciais, observadas as balizas legais às quais se sujeitam aquelas mesmas autoridades.



    12. Não há direitos ou garantias de caráter absoluto como acentuado em inúmeros casos pela jurisprudência constitucional contemporânea e pela doutrina.



    Não há interesses particulares oponíveis a relevante interesse público objetivamente apresentado. A adoção de medidas restritivas ao exercício de direitos individuais ou coletivos, “desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição”, podem ser justificadas pelo interesse público demonstrado e são legítimas no sistema democrático. Nesse sentido concluiu, por exemplo, o Ministro Celso de Mello:



    “O sigilo bancário, o sigilo fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) – ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado no art. 5º, X, da Carta Política – não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico, às Comissões Parlamentares de Inquérito, eis que o ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos pela própria Constituição da República, aos órgãos de investigação parlamentar. 



    As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretarem, legitimamente, por autoridade própria, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico, relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência de concreta causa provável de legitime a medida excepcional (ruptura da esfera da intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle judicial dos atos em referência. (…)



    Tratando-se de motivação per relationem, impõe-se à Comissão Parlamentar de Inquérito – quando esta faz remissão a elementos de fundamentação existentes aliundes ou constantes de outra peça – demonstrar a efetiva existência do documento consubstanciador da exposição das razões de fato e de direito que justificariam o ato decisório praticado, em ordem a propiciar, não apenas o conhecimento do que se contém no relato expositivo, mas, sobretudo, para viabilizar o controle jurisdicional da decisão adotada pela CPI. É que tais fundamentos – considerada a remissão a eles feita – passam a incorporar-se ao próprio ato decisório ou deliberativo que a eles se reportou” (MS n. 23.452, Relator o Ministro Celso de Mello, Pleno, DJe 12.5.2020)”.



    Os direitos e garantias fundamentais a todos assegurados e que têm de ser respeitados nos termos constitucionalmente estabelecidos não são biombos impeditivos da atuação legítima e necessária do poder estatal, no desempenho de suas atividades legítimas, necessárias e exercidas nos limites juridicamente definidos. 



    Seriam incontroláveis juridicamente atividades ilícitas se se retirassem, dos órgãos estatais de controle, apuração e investigação, os meios necessários a sua atuação eficiente. O Estado de Direito existe para garantir a atuação legítima, proba e eficaz de todos em benefício da sociedade. O sistema jurídico não pode se enfraquecer em seus instrumentos, o que fragilizaria os direitos dos cidadãos. Não se pode manter conduta ilegítima de quem quer que seja, retirando-se dos órgãos estatais os instrumentos viabilizadores de apuração e de depuração do que contrarie a legislação vigente. 



    13. De se anotar que, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante. Requer-se que constem da deliberação as razões pelas quais veio a ser determinada a medida” (MS n. 24749/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio).



    Nesse sentido, não se vislumbra ilegalidade da votação em bloco dos requerimentos pois, além de se tratar de procedimento interno concernente à organização dos trabalhos, foram declinadas, especificamente, as justificativas para cada qual das medidas em relação aos investigados, limitando-se o exame da matéria à análise desses fundamentos em cotejo com as determinações constitucionais sobre a matéria. 



    14. No caso em apreço, a Comissão Parlamentar de Inquérito justificou a quebra do sigilo bancário do impetrante, “de 2018 até o presente data”, apresentando motivação idônea, a dizer, com indicação da necessária “causa concreta provável” (MS n. 23.851, Relator o Ministro Celso de Mello, Pleno, DJe 21.6.2002).



    Na justificativa para a adoção das medidas, o Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, à luz de depoimentos e documentação disponibilizados, justificou a urgente necessidade de se investigar



    “as passagens de recursos percebidos pela empresa objeto deste requerimento, com origem na empresa PRECISA – COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA., que passa em entradas e/ou saídas por GLOBAL GESTÃO DE SAÚDE S.A., MAIA & ANOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, OPT INCORPORADORA IMOBILIÁRIA E ADMNISTYRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS, MARCIO LUIS ALMEIDA DOS ANJOS, entre outras (como se observa, por contas de pessoas jurídicas e naturais). ” (fl. , e6-doc. 7). 



    Consta, ainda, que “os depoimentos colhidos até o presente momento, somados às informações e aos documentos disponibilizados a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, a pessoa jurídica de quem se pede a quebra tem, segundo apurado por membros dessa CPI, grande correlação – comercial, bancária e fiscal – com a empresa Precisa – Comercialização de Medicamentos Ltda. (bem como suas filiais e coligadas), seus sócios, em especial Francisco Emerson Maximiano”. (fl. 6, e-doc. 7)



    Pelo que se tem das informações apresentadas (e-doc. 17), a motivação exposta pelo relator relaciona-se ao objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito. O cenário descrito apresenta relevância para a sociedade. Há de serem esclarecidos os fatos investigados e que se vinculam diretamente aos objetivos da Comissão Parlamentar de Inquérito, importando para o perfeito aclaramento do objeto investigado, ligando-se a indícios tidos como concretos pelo digno órgão parlamentar quanto à atuação da impetrante. 



    15. As justificativas para a adoção das medidas questionadas na presente ação valem-se de indícios apresentados de forma objetiva. Foram discriminadas as condutas a serem apuradas, referentes à atuação da impetrante, e no ponto em que se vinculam ao contexto da pandemia. 



    Na espécie, demonstram-se presentes os elementos legalmente autorizadores da medida adotada, não havendo determinação legal a impor prévia oitiva do investigado para que pudesse ela ser adotada legitimamente, observadas as disposições da Lei n. 1.579/52, que rege a matéria. 



    16. Não se tendo comprovado, nesta ação mandamental, a ocorrência de ato coator ou abusivo a lesar direito líquido e certo da impetrante, a denegação da segurança impõe-se, com a manutenção do ato impugnado.



    17. A determinação da quebra dos sigilos telefônico e telemáticos não elimina nem afasta o dever de preservação da confidencialidade dos documentos, cujo exame e circulação há de restringir-se ao impetrante, seus representantes legais e aos Senadores integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, na forma e com as cautelas previstas no art. 144 do Regimento Interno do Senado:



    “Art. 144. Quanto ao documento de natureza sigilosa, observarse-ão, no trabalho das comissões, as seguintes normas: 



    I - não será lícito transcrevê-lo, no todo ou em parte, nos pareceres e expediente de curso ostensivo; 



    II - se houver sido encaminhado ao Senado em virtude de requerimento formulado perante a comissão, o seu Presidente dele dará conhecimento ao requerente, em particular; 



    III - se a matéria interessar à comissão, ser-lhe-á dada a conhecer em reunião secreta; 



    IV - se destinado a instruir o estudo de matéria em curso no Senado, será encerrado em sobrecarta, rubricada pelo Presidente da comissão, que acompanhará o processo em toda a sua tramitação; 



    V - quando o parecer contiver matéria de natureza sigilosa, será objeto das cautelas descritas no inciso IV. 



    Parágrafo único. A inobservância do caráter secreto, confidencial ou reservado, de documentos de interesse de qualquer comissão sujeitará o infrator à pena de responsabilidade, apurada na forma da lei” (e-doc. 5). 



    18. Pelo exposto, denego a segurança, mas mantenho a determinação de confidencialidade dos documentos provenientes da quebra dos sigilos telefônico e telemático da impetrante, sob pena de responsabilização de quem descumprir ou permitir o descumprimento desse dever, conforme decisão proferida ao e-doc. 21.



    Prejudicado o agravo regimental (e-doc. 26) e o pedido de reconsideração (e-doc. 29) apresentados contra a decisão de indeferimento da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora